Tribunal: TJBA
Processo: 8058494-27.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8058494-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. VARA ESPECIALIZADA EM SAÚDE SUPLEMENTAR. NÃO ENQUADRAMENTO. ERRO DE PREMISSÃO FÁTICA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação civil coletiva que discute o direito de servidores públicos à incorporação e atualização da vantagem pessoal denominada estabilidade econômica, após o juízo originário declinar da competência por entender tratar-se de demanda vinculada ao plano de saúde estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a demanda de origem, que versa exclusivamente sobre verbas remuneratórias de servidores públicos, atrai a competência das varas da fazenda pública especializadas em saúde suplementar ou se deve tramitar na vara da fazenda pública de competência genérica. III. Razões de decidir 3. A análise da petição inicial da ação originária demonstra que a controvérsia diz respeito exclusivamente à parcela remuneratória de servidores estaduais, não havendo qualquer debate ou pedido que envolva a assistência à saúde prestada pelo plano de saúde estadual. 4. O juízo suscitado partiu de premissa fática equivocada ao declinar da competência, uma vez que as resoluções do tribunal local restringem a competência das 15ª e 20ª Varas da Fazenda Pública da comarca da capital apenas às matérias administrativas vinculadas à saúde suplementar. 5. Evidenciado que a causa aborda vantagem pessoal garantida no estatuto dos servidores, a demanda não se submete à nova competência especializada, impondo-se a manutenção do feito no juízo para o qual foi originalmente distribuído, que detém competência genérica para causas da fazenda pública. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito negativo de competência n. 8058494-27.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, e como suscitado o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência para declarar competente o juízo suscitado, pelas razões adiante explanadas.